Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. A alegação referente a tema que não foi suscitado na origem caracteriza inovação recursal, não podendo ser conhecida na fase recursal. A prolação de sentença extinguindo a fase de cumprimento, quando pendente de julgamento agravo de instrumento acerca do valor devido, configura error in procedendo, sobretudo quando o julgamento posterior do agravo reduz, drasticamente, o quantum executado.